Tribunal: TJSP
Processo: 1009913-65.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Locação de veículo automotor. Demandante, motorista de plataforma digital de intermediação de serviço de transporte, que reclama danos materiais a título de lucros cessantes pela demora na entrega de carro reserva após pane do veículo automotor objeto da locação firmada entre as partes, além de prejuízo moral. SENTENÇA de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Locação de veículo automotor. Demandante, motorista de plataforma digital de intermediação de serviço de transporte, que reclama danos materiais a título de lucros cessantes pela demora na entrega de carro reserva após pane do veículo automotor objeto da locação firmada entre as partes, além de prejuízo moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: incontroversa locação de veículo realizada entre as partes no mês de setembro de 2022. Pane do automotor que se deu no dia 29 de outubro seguinte. Realização de diversos agendamentos para retirada de carro reserva, que ocorreu apenas no dia 06 de dezembro seguinte. Demandante que não compareceu ao agendamento do dia 16 de novembro. Indenização material, na modalidade lucros cessantes, que deve ser mantida, mas apenas quanto ao período compreendido entre a pane do veículo automotor e do agendamento no qual o autor não compareceu para retirar o carro reserva. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*